Tribunal: STF
Processo: HC 64002
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-08-22
Data de publicação: 1986-08-22

Ementa:
HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA, POR
FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO, QUANTO A PENA APLICADA. ROUBO DUPLAMENTE
QUALIFICADO. CÓDIGO PENAL, ART. 157, PARAGRAFO 2, I E II. RÉU
REINCIDENTE E CONSIDERADO PERIGOSO, AFIRMANDO-SE SEREM PESSIMOS
OS ANTECEDENTES. SENTENÇA CONFIRMADA, EM GRAU DE APELAÇÃO.
HIPÓTESE EM QUE, EM HABEAS CORPUS, NÃO E CABIVEL TER-SE, DESDE
LOGO, COMO DESMOTIVADA A PENA IMPOSTA DE SETE ANOS DE RECLUSÃO.
REVISÃO CRIMINAL JA AFORADA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO.